Tribunal: TJDFT
Processo: 0742486-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ROTARY CLUB DE TAGUATINGA SUL, cujo escopo é a reforma da decisão ID origem 166422600, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0032205-03.2016.8.07.0018, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Considerando que, apesar de constar na primeira página do recurso o título “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo”, o agravante não teceu qualquer argumentação a respeito da necessidade de concessão de medida liminar nas razões recursais, tampouco formulou pedido nesse sentido, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator